Tribunal: TJSP
Processo: 2288078-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000149450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2288078-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente LUCAS ALEXANDRE MAGNANTE QUEIROZ e Impetrante
GIOVANA MARIA DE BARROS LEITE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a presente ordem.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288078-88.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.040 M, pág. 2/4
Habeas
Corpus
Criminal
no
2288078-88.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Giovana Maria de Barros Leite
Paciente: Lucas Alexandre Magnante Queiroz
Voto no 45.040
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da
26a Vara Criminal do Foro Central Criminal da
Barra Funda, Processo no 1526206-11.2019, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante
em preventiva, bem como de sua posterior
manutenção, em decisões carentes de fundamentação e apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
Requer a impetrante a revogação da
prisão preventiva, acenando com a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas
ao cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo, devidamente instruídas. O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação
da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288078-88.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.040 M, pág. 3/4
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes porque, em 31/10/2019, em tese,
trazia e guardava, para fins de tráfico, 815
porções de cocaína (aproximadamente 2,5kg),
1900 porções de maconha (aproximadamente 2,5kg)
e
1199
porções
de
crack
(aproximadamente
1,5kg), tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pelas
cópias
juntadas,
verifica-se
haver nos autos prova da materialidade do
delito e indícios de autoria.
A decisão de conversão da prisão em
flagrante em preventiva, a fls. 46/49 dos autos
originais, foi devidamente fundamentada, com
vistas à garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal, bem como à conveniência
da
instrução
criminal,
salientando-se
corretamente, na oportunidade, a gravidade do
delito em tela e a gigantesca quantidade de
entorpecentes
apreendidos,
bem
como
salientando, na ocasião, a prática anterior,
pelo paciente, de ato infracional equiparado ao
roubo.
O mesmo pode ser dito, ademais, acerca
da decisão que manteve a prisão preventiva do
paciente, sendo certo que, inalterado o quadro
fático,
inexistia
necessidade
de
nova
fundamentação exaustiva.
E, de fato, trata-se, em tese, de
tráfico de drogas, crime grave, em que teriam
sido apreendidas enormes quantidades de maconha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288078-88.2019.8.26.0000,São Paulo, voto no 45.040 M, pág. 4/4
e
cocaína,
o
que
evidencia
ousadia
e
periculosidade, demonstrando a necessidade de
manutenção da prisão cautelar do paciente.
As
circunstâncias
acima
delineadas
também demonstram que são insuficientes, no
presente caso, as medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Anoto,
ainda,
que
alegações
de
primariedade, residência fixa e ocupação lícita
não são suficientes, por si sós, para a
obtenção do benefício pleiteado.
Não há, pois, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por tais motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator